Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008514-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 033.312.041-88 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 033.312.041-88 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.718.633-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO - CPF: 898.269.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALMEIDA DE JESUS - CPF: 047.851.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33, E 35 DA LEI N. 11.343/2006

- DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO NA COMARCA (ARTS. 147 E 167, DO CP - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR MARCHA PROCESSUAL –
PLURALIDADE DE RÉUS (SEIS)
– NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PEDIDOS DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PELA DEFESA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e o iminente risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se

este
habeas corpus preventivo
em benefício de
Alan Christian Batista de Almeida
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde
09 de julho de 2019
, quando foi preso em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Alega que o paciente está preso há quase dez meses, é primário, tem trabalho licito e emprego fixo, a única ação que responde é uma possível invasão de domicilio, que não transitou em julgado, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência
.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de revogar a prisão da paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas (id. 39708476). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 40205972). Informações juntadas (Id. 40576972).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E POSSIBILIDADE REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA; 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”. (Id. 41848983).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Allan Christian Batista de Almeida
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)

Síntese fática

Aflora dos autos que, são corriqueiras as informações encaminhadas aos policiais civis e militares desta cidade dando conta que os denunciados integram associação criminosa denominada "Comando Vermelho", voltada a pratica do tráfico de drogas, homicídios, roubos, tortura e outros crimes, com atuação na cidade de Alto Paraguai e região.

Consta que, no dia, 04/05/2018 (IP 3712018-código 129673), após denúncia anônima de que Jose Esteivenir, conhecido como "De Menor”, comercializava drogas na companhia do menor Christian vulgo "Mortão” nas proximidades da Praça Bela Vista cidade de Alto Paraguai, os policiais militares Rossevelt Ferrara da Silva e Guilherme Henrique Nascimento Lara para lá se dirigiram, surpreendendo os increpados.

Na ocasião, os militares visualizaram Jose Esteivenir dispensar um invólucro de cor esverdeada as margens da via e foragir.

Realizadas as buscas no local, encontrou-se o material dispensado, tratando-se de 12 (doze) "cabecinhas" de pasta de cocaína e 01 (uma) 'cabeça" maior do mesmo entorpecente (auto de apreensão de fl. 20 e laudo pericial de fls. 50151), o que ensejou a prisão em flagrante do denunciado Jose Esteivenir e a apreensão do menor.

Inquirido no dia 0510512018, o adolescente Christian declarou que a droga apreendida foi repassada ao denunciado Jose Esteivenir pelo denunciado Francisco, vulgo "Neguinho" e que inclusive ambos moravam na mesma casa (depoimento de fl. 09, IP 3712018).

Reinquirindo no dia 2310712019, Chnstian reafirmou a participação de "Neguinho" no fornecimento da droga apreendida com Jose Esteivenir esclarecendo tratar-se de Francisco Marcos Pereira de Souza Também contou que em diversas ocasiões recebeu drogas de Jose Esteivenir e Francisco para revender em Alto Paraguai (depoimento de r7. 61, IP 3712018).

No dia 14/04/2019 (IP 16412019) a Policia Civil recebeu a informação de que o menor Christian Oliveira Campos encontrava-se na Unidade de Pronto Atendimento para atendimento médico em virtude de ter sido alvejado por disparo de arma de fogo nas duas mãos (80 de II 02, IP 16412019).

Acerca desse fato, Christian declarou que as lesões em suas mãos decorreram de castigo que lhe foi aplicado pelos denunciados, em virtude de ter comercializado drogas na "cabrita", bem como paralisado sua contribuição para a "caixinha" da facção, ou seja, recebeu e vendeu drogas não pertencentes ao bando e deixou de pagar a "taxa" cobrada a todos os integrantes do grupo.

Restou esclarecido que, no dia do crime, o denunciado Wesley Almeida de Jesus, vulgo "Cuiabano" e o adolescente Silas Armando Cruz de Frestas (II 19), previamente ajustados com Hiago Alves da Silva Francisco Marcos e Jean Carlos Ormond Figueiredo, todos integrantes do grupo criminoso, atraíram a vítima para a emboscada.

Segundo o ofendido, Wesley e Silas o convidaram para consumir entorpecentes, quando saíram juntos para uma escola abandonada. Depois, compareceu no referido local o denunciado Francisco, que logo saiu em uma motocicleta levando consigo o adolescente Silas Armando.

Silas retornou sozinho, ocasião em que o denunciado Wesley ordenou que a vítima acompanhasse Silas no "resgate de um flagrante". A ordem foi cumprida, posto que Chistian ocupou a garupa da motocicleta conduzida por Silas e juntos dirigiram-se para a estrada do Cazulo.

Em determinado ponto da estrada, Silas parou a motocicleta e determinou que a vítima descesse, onde Francisco os esperava Então, Silas mandou que Chnsttian se posicionasse de joelhos, ao passo que Francisco o ordenou que esticasse as mãos Ato continuo, Silas efetuou os disparos de arma de fogo contra as mãos da vítima, e depois evadiu-se do local junto com Francisco (declarações de fl. 04, IP 16412019).

Realizado o laudo de exame pericial na vítima, os peritos constataram sinais de perfuração em mão direita e esquerda, com limitação para atividades habituais e laborais (fls. 36138, IP 16412019) e fratura exposta na mão direita, impossibilitadora de atividades laborativas no prazo de 90 (noventa) dias (atestado médico de fl. 13).

Aflora do inquérito policial n° 20412019 que no dia 09/07/2019, em cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, expedidos nos autos cód. 136741, N°1995- 89 2019 811 0005 e cód. 136555, N° 1916-13.2019.811.0005, em desfavor de vários integrantes do grupo criminoso liderado por HIAGO ALVES DA SILVA, policiais civis realizaram a busca domiciliar na residência deste denunciado. Na ocasião, Hiago informou sobre o esconderijo da droga, apontando a residência de Allan Christian, vulgo teu", residência localizada na rua Pedro Teles de Menezes, cidade de Alto Paraguai/MT.

Lá chegando, o denunciado Allan Christian foi surpreendido, e junto com Hiago indicou o local onde os entorpecentes estavam ocultos, isto e, no interior de uma mochila vermelha, localizada nos fundos da edificação, ao `pé de uma arvore onde de fato havia os seguintes objetos 01 (uma) mochila de cor vermelha, contendo (02) 2 balanças de precisão, uma pequena e outra grande, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie; (01) rolo plástico insufilme e sacolas plásticas, materiais comumente utilizados para embalar os entorpecentes em porções fracionadas (termo de apreensão de fl. 06, 1P20412019).

E no interior do imóvel foi localizado 01 (um) Drone, marca Dji, modelo Spark, objeto pertencente ao increpado Hiago Alves, utilizado para promover a vigilância do imóvel, posto que além de servir de ponto de comercialização de entorpecentes, ainda era o local onde as reuniões da associação criminosa eram realizadas.

Diante disso, os denunciados Hiago Alves e Allan Christian foram presos em flagrante.

O laudo de constatação preliminar das drogas localizadas atesta o seguinte "01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína"
(fis. 27129, IP 20412019).

Portanto, de acordo com os autos dos inquéritos policiais N° 16412019, 3712018 e 20412019 os denunciados integravam associação criminosa, formada para a pratica dos delitos descritos nos Fatos acima descritos, além dos crimes de homicídios tentado e consumado apurados nos inquéritos policiais n° 15912019 e n° 6612018 (código 131356 - n° 3463-25 2018 811 0005), contra as vítimas Cleberson Herculano Rodrigues, vulgo "17" e Jeferson Campos de Oliveira.

Na referida associação cada integrante possuía função especifica, pois 1-bago Alves da Silva, vulgo "Gordão", vulgo "01 do grupo" (zero um), conhecido por "A Voz", exercia a liderança, auxiliado diretamente por Jean Carlos Ormond, vulgo "02 do grupo", e juntos eram responsáveis pelo recebimento e vigilância da droga, inclusive com o uso de "drone", posterior distribuição das drogas e determinação dos atos de disciplina aplicados nos demais integrantes da facção, enquanto os demais denunciados entregavam e comercializavam as drogas e desempenhavam a função de "disciplina dores", executando as severas punições, "os salves", contra os integrantes que descumpriram as regras ditadas pelo comando da organização. (...)”.
(Id. 39708477).

No tocante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, entendo necessária a transcrição da decisão vergastada,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante (Ofício n. 2663/2019/DP DIAMANTINO) de ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA e HIAGO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, autuados pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido no dia 09/07/2019, nesta Comarca de Diamantino/MT.

Consta nos autos, no Boletim de Ocorrência nº. 2019.202703, o seguinte:

“Foi dado cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, numero do processo 1995-89.2019.811.0005 CÓDIGO 136741, como também cumprimento ao mandado de prisão numero 0001916-13.2019.8.11.0005-24 todos em desfavor de Hiago Alves da Silva, realizados na Avenida Almirante Barroso, S/N. Que nesta residência nada de ilícito foi encontrado. Porem ao ser indagado onde estava a droga, que comercializava, Hiago informou que vendia juntamente com o suspeito Allan Christian em outro local, na rua Pedro Teles de Menezes. Que deslocamos até a residência informada, e que o entrar em contato com o suspeito Allan, informou que a droga estava aos fundos da residência e que estava escondida dentro de uma mochila vermelha. Após buscas no quintal foi localizada a mochila contendo balanças, insufilm e a droga. Que foi dado voz de prisão ao suspeito Allan Christian. Que após buscas na residência foi localizado um drone, onde fomos informados que era utilizado para fazer vigilância no local. Para se informar de possíveis diligências policiais. Que Hiago informou que a casa era utilizada como ponto de comércio de drogas como também base para reuniões do Comando Vermelho. Que também foi apreendido na casa documentos em nome de Alan Francisco da Silva. Que diante dos fatos os suspeitos como o material foram apreendidos e encaminhados para autoridade policial para providências que caso requer (...)”.

A autoridade policial deu voz de prisão aos flagrados e expediu o auto de prisão em flagrante delito.

Designou-se audiência de custódia para esta data de 10/07/2019 (fl. 31).

Durante audiência, a representante do Ministério Público manteve o parecer acostado às fls. 35/38. A Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória a ambos os indiciados.

É o relatório. Decido.

Os indiciados ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA e HIAGO ALVES DA SILVA foram presos em flagrante delito e logo após foi realizado o procedimento flagrancial que contém o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termos de depoimento, notas de ciência das garantias constitucionais, notas de culpa, termos de interrogatório, vida pregressa e interrogatório e laudo de constatação preliminar de droga.

Pois bem.

Com o advento da Lei n. 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza precautelar, efêmera, subsistindo apenas até a apreciação pela Autoridade Judiciária.

Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal;

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão;

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Conforme se verifica do artigo retro, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, devendo:

a) Relaxar a prisão em flagrante quando ilegal;

b) Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, e;

c) Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Como se vê nos autos, a situação flagrancial dos conduzidos revela a hipótese do art. 302, inc. I do Código de Processo Penal (aspecto material) e a lavratura do auto de prisão obedeceram às formalidades previstas nos arts. 304 a 306 CPP (aspecto formal).

Sendo assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, por consequência, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do CPP.

Assim, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do artigo retro citado.

Primeiramente, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante.

Ademais, destaca-se que foi localizada dentro da residência do flagrado ALLAN CRHISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, além da porção de droga e duas balanças de precisão, também fora encontrado um aparelho Drone, que segundo o flagrado HIAGO afirmou aos policiais, tal objeto era utilizado para fazer a “segurança do local”, e com o fim de se informarem de possíveis ações policiais, conforme se vê nos depoimentos policiais colacionados aos autos (fls. 12/13 e 14/15).

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, in litteris:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT páginas 64/77).

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que os investigados pratiquem outros crimes.

Nesse sentido, STJ:

(...)

Além disso, as penas dos delitos, em tese, praticados pelos autuados ultrapassam o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade concreta do delito e possibilidade real de reiteração criminosa.

Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal. (...)

No mais, observando as circunstâncias do caso, tenho que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Nesse sentido, STJ:

(...)

Ao realizar consulta de antecedentes criminais do autuado HIAGO ALVES DA SILVA, verifico que este possui registro de ação penal em seu desfavor, qual seja, autos nº. 36112-63.2017.811.0042, Código 496950, em trâmite na Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que apura a prática de crime contra o sistema nacional de armas.

Ainda, em consulta aos antecedentes criminais do autuado ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, constato que este responde por procedimento criminal em andamento, qual seja, autos nº 3219-96.2018.811.0005, Código 130914, em trâmite nesta Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que apura a prática de delito de violação de domicílio.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA e HIAGO ALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.”
(Id. 39708476).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar d
a paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade das condutas (tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas), também evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a apreensão, bem como, em razão da reiteração delituosa, considerando que o acusado responde a outra ação penal na Comarca (autos nº 3219-96.2018.811.0005, Código 130914
)
, mostrando-se contumaz no mundo do crime, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
delitiva.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente.

Segundo consta, o paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e responde a outras duas ações penais também pelo delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.515/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)”

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a grande quantidade e varidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de "maconha" e 16,24g (dezesseis gramas e vinte e quatro decigramas) de "cocaína" e uma gaiola com uma espécime da fauna silvestre - além de apetrechos comumente utilizados no tráfico, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 490.529/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Assim sendo, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No que tange ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja:

a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação;

b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou

c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
conforme informações encaminhadas pelo juiz “a quo”, a denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2019, os acusados foram notificados e apresentaram resposta à acusação.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2019, tendo determinado o desmembramento do feito em relação aos acusados Wesley Almeida de Jesus e José Esteivinir França de Melo.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 04 de fevereiro de 2020. Porém, a advogada dos réus Jean Carlos Ormond Figueiredo, Francisco Marcos Pereira de Souza e Hiago Alves da Silva apresentou pedido de redesignação da audiência, por impedimentos relacionados à saúde, e, diante disso foi redesignada para o dia 20 de fevereiro de 2020.

Posteriormente o advogado dos acusados Hiago Alves da Silva e Allan Batista de Almeida peticionou requerendo a redesignação da audiência, vez que teria que comparecer em outra audiência na Comarca de Sorriso, razão pela qual fora novamente redesignada para o dia 17 de março de 2020.

Em face da Portaria nº. 247/2020-TJMT, que determinou o adiamento das audiências como medida de prevenção, fora redesignada para 14 de abril de 2020, e, posteriormente redesignada em razão do teor das Portarias 249 e 281/2020-TJMT.

A autoridade judiciária salienta que trata-se de processo em que há pluralidade de réus (seis), e ainda deve-se considerar que a demora decorre da necessidade de expedição de carta precatória, o desmembramento do feito somados aos pedidos de adiamentos feitos pelos próprios advogados constituídos, além das medidas tomadas em razão da Pandemia coronavíris-COVID-19, ou seja por motivo de força maior, não evidenciando constrangimento ilegal ou ato que atente contra a dignidade humana.

Logo, constata-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, tendo
o processo sido devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alan Christian Batista de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020